Tribunal: STF
Processo: HC 222386
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ATOS DA AUTORIDADE COATORA NÃO SUBMETIDOS DIRETAMENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. REMESSA DOS AUTOS.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.11.2022, por Fahd Dib Júnior, advogado, em benefício de Carlos Alberto Gonçalves.



    2. Embora seja mencionada, na inicial, pendência de julgamento do AREsp n. 2.037.021 no Superior Tribunal de Justiça, os elementos constantes dos autos e a argumentação desenvolvida pelo impetrante apontam como constrangimento ilegal o provimento do recurso da acusação pela Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual majorada a pena imposta ao paciente para dois anos e quatro meses de reclusão e alterado o regime prisional para o fechado.



    Narra o impetrante que, “[e]m primeira instância, o paciente CARLOS ALBERTO foi condenado à reprimenda de 01 (um) ano e 11 (onze) meses, de reclusão, em regime semiaberto, por ter supostamente praticado o crime descrito no art. 288, caput, do Código Penal.



    A defesa interpôs recurso de apelação, mas o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento, mas dando-se parcial provimento ao apelo do recurso ministerial, a fim de elevar a pena para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, alterar o regime para o cumprimento da reprimenda para o fechado sob a justificativa de que o Paciente amealhava clientes e atuava com Adelino nas investidas criminosas. Afirma ainda que o regime fechado é o único que melhor avaliará o comportamento do acusado frente à terapêutica penal.



    Salienta-se que, muito embora o Paciente tenha condenações criminais transitadas em julgado. Todas as condenações ultrapassaram o período de depuração superior a 05 (cinco) anos, sendo, portanto tecnicamente primário.



    Por outro lado, a manutenção do regime fechado, sem considerar a primariedade do apelante, revela-se de forma ilegal e em patente violação ao disposto no artigo 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal”.



    Insurge-se o paciente contra a dosimetria da pena e o fundamento para a alteração do regime prisional apontados no julgamento, em segunda instância, do recurso de apelação da defesa.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) seja determinado o sobrestamento do ARESP 2.037.021-sp, com trânsito no Superior Tribunal de Justiça, até o julgamento do presente writ.



    (…) Após o processamento do presente remédio constitucional, e a vinda das informações, requer a concessão definitiva da ordem, para o fim de reconhecer a ilegalidade da coação:



    a) Devendo por tanto, ser redimensionada a pena imposta com o seu abrandamento;



    b) Requer ainda seja fixado o regime inicial aberto para o início de cumprimento de pena, devendo a mesma ser substituída por restritiva de direitos, já que presentes os requisitos legais”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. A espécie não comporta ato processual válido a ser adotado, neste momento, por este Supremo Tribunal.



    4. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade apontada coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    No rol constitucionalmente definido, não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora Tribunal de Justiça estadual.



    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva.



    5. Quanto ao pedido deduzido na inicial para que “seja determinado o sobrestamento do ARESP 2.037.021-SP”, trata-se de questão a ser dirimida pelo Ministro a quem for distribuída a presente impetração no Superior Tribunal de Justiça, que analisará a plausibilidade jurídica das alegações apresentadas pelo impetrante.



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus, prejudicado o requerimento de medida liminar neste Supremo Tribunal (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para as providências jurídicas cabíveis.



    À Secretaria Judiciária para corrigir a autuação do presente habeas corpus e fazer constar como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora